Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016581-95.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR MARCIO VIDAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), C.PIRANI - ME - CNPJ: 26.534.404/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO PIRANI - CPF: 316.047.578-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. MANIFESTOU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO O DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGAMENTOS DE APELAÇÕES CÍVEIS PELA DESEMBARGADORA SUSCITANTE – AÇÕES E LEIS IMPUGNADAS DISTINTAS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – CONEXÃO NÃO CARACTERIZADA – PREVENÇÃO – PROCESSOS DIVERSOS – APELAÇÕES JULGADAS - SÚMULA 235 DO STJ – ARESTOS DO TJMT – CONFLITO PROCEDENTE.

“O

Recurso de Apelação no 0007724- 41.2015.8.11.0004 (objeto do presente conflito) não possui identidade de partes e nem de pedido ou causa de pedir (cada ação questiona a constitucionalidade de leis diferentes), cenário que afasta a configuração da conexão.”
(Parecer no

012790-001/2020. Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)

“Inexistindo identidade de pedido ou causa de pedir [...], descabe falar-se em conexão entre os instrumentos recursais daí derivados e muito menos em prevenção da suscitante para relatar o Recurso de Apelação interposto [...].”
(TJMT, CC N.U 1018906-77.2019.8.11.0000)

No âmbito do e. TJMT, a regra da prevenção, prevista no art. 80, § 1o, do RITJMT, não se aplica a recursos oriundos de processos diferentes, ainda que haja semelhança de matéria (TJMT, CC N.U 0070526-53.2016.8.11.0000; CC N.U 0159707-02.2015.8.11.0000; CC N.U 0078650-59.2015.8.11.0000).

O c. STJ assentou entendimento de que a reunião dos processos, por prevenção, não se justifica quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ. No mesmo sentido: TJMT, CC N.U 1001459-47.2017.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1016581-95.2020.8.11.0000

SUSCITANTE:

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

SUSCITADO:

DES. MÁRCIO VIDAL

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pela Des.a HELENA MARIA BEZERRA RAMOS em face do e. Des. MÁRCIO VIDAL, nos autos

de Apelação Cível no 0007724-41.2015.8.11.0004, a qual foi interposta por Roberto Ângelo de Farias e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa no 7466-31.2015.811.0004.

A desembargadora suscitante argumenta que: 1) a competência para julgamento da Apelação Cível no 0007724-41.2015.8.11.0004 foi declinada por prevenção com base em relatoria de recursos cíveis [nos 45.785/2018 e 0007388-37.2015.8.11.0004], porém
“não há identidade de partes, de pedido e causa de pedir, de forma que não resta caracterizada a conexão”
; 2)
“ainda que existisse conexão entre as demandas, não poderiam mais ser reunidas por prevenção, haja vista já terem sido sentenciadas”
(fls. 4/7-ID 53435478).

O desembargador suscitado sustenta que: 1) “
os pedidos foram da mesma natureza e análogos, quais sejam, de declaração incidental de inconstitucionalidade das leis, bem assim, as autoridades públicas, que incorreram, em tese, nos atos de improbidade são as mesmas, além de os lotes doados encontrarem-se cravados no mesmo espaço territorial daquele Município, o Loteamento Industrial, cuja situação irregular decorreu, portanto, do mesmo contexto factual, de sorte que me parece, então, que o pedido e a causa de pedir das ações são, em essência, os mesmos, logo, conexos os processos”
; 2)
“decorrendo as ações da mesma conjuntura fática, envolvendo, inclusive, as mesmas autoridades públicas, a prudência, e a própria norma processual, orientam no sentido de esses processos, incluindo os seus desdobramentos processuais, ser julgados pelo mesmo juiz, para se evitar a prolação de decisões contraditórias e, portanto, preservar a credibilidade do Judiciário e a segurança jurídica”
; 3)
“constatado que aquelas Ações Civis Públicas têm em comum a mesma causa de pedir, além da necessidade de se evitar decisões conflitantes, tenho que o Recurso de Apelação deve ser distribuído à Suscitante, independentemente de que tenham aqueles outros Recursos de Apelação sido julgados, diante da redação do parágrafo único do artigo 930 do CPC”
(fls. 213/216-ID 61638986).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela procedência para reconhecer a competência do Des. MÁRCIO VIDAL, por entender que
“o Recurso de Apelação no 0007724-41.2015.8.11.0004 (objeto do presente conflito) não possui identidade de partes e nem de pedido ou causa de pedir (cada ação questiona a constitucionalidade de leis diferentes), cenário que afasta a configuração da conexão”
;
“não haveria motivo para reunir as demandas por prevenção, vez que o Recurso de Apelação no 45785/2018 e o Recurso de Apelação no 0007388-37.2015.8.11.0004) já foram sentenciados, cenário que faz incidir o comando disposto no art. 55, §1o do Código de Processo Civil”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – fls. 219/225-ID 64817487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégio Plenário:

A Apelação Cível no 0007724-41.2015.8.11.0004 [objeto do presente conflito de competência] envolve a edição da Lei no 3.404/2013 do Município de Barra do Garças, que autorizou a doação dos lotes 01, 02 e 03, quadra SER 1/1, com área total de 6.828,48 m2, situados no Loteamento Industrial, à Empresa C. Pirano ME.

O e Des. MÁRCIO VIDAL [suscitado] declinou competência por prevenção, ao considerar que a Apelação Cível no 0007724-41.2015.8.11.0004 tem conexão com as Apelação Cíveis no 45785/2018 e Apelação no 0007388-37.2015.8.11.0004, ambas da sua relatoria.

A Apelação Cível no 45785/2018 originou-se da Ação Civil Pública no 0007726-11.2015.8.11.0004 (Código 45785), na qual o Ministério Público buscou a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei no 3.414/2013, cujo objeto autorizava a doação dos lotes 04, 05, 06 e 07 da quadra SER 1/0, com área de 10.200 metros quadrados, situados no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças à Empresa Metalúrgica Hidroaço Ltda., enquanto a ações e civis e públicas e conflito e competência Apelação Cível no 0007388-37.2015.8.11.0004 recai sobre a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei no 3.510/2014, cujo objeto autorizava a doação lote 04, quadra DEP 1/1, com área de 2.700 metros quadrados, situados no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças à Empresa E. S. da Mata Bezerra ME.

Note-se que as apelações cíveis envolvem ações civis públicas distintas e recaem sobre leis municipais diversas, embora a matéria seja semelhante [doação de terrenos, situados no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças, para empresas privadas]. Em outras palavras,
“o Recurso de Apelação no 0007724- 41.2015.8.11.0004 (objeto do presente conflito) não possui identidade de partes e nem de pedido ou causa de pedir (cada ação questiona a constitucionalidade de leis diferentes), cenário que afasta a configuração da conexão”
, como pontuou a i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional

(Parecer no

012790-001/2020. Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – fls. 219/225-ID 64817487).

A modificação da competência por conexão pressupõe que os pedidos e a causa de pedir sejam comuns (CPC/2015, art. 55).

A propósito, destaca-se julgado deste e. Órgão Especial:

“
1. De acordo com a regra prevista no art. 55, caput, do NCPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Por isso, se numa ação se discutiu a validade de negócios jurídicos de compra e venda registrados em Cartórios e noutra, em contrapartida, buscou-se exclusivamente a tutela possessória, não há como se reconhecer a identidade de pedido ou causa de pedir entre elas, ainda que tenham como pano de fundo o mesmo bem imóvel. 2. Inexistindo identidade de pedido ou causa de pedir [...], descabe falar-se em conexão entre os instrumentos recursais daí derivados e muito menos em prevenção da suscitante para relatar o Recurso de Apelação interposto [...].”
(CC N.U 1018906-77.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 5.6.2020)

Outrossim, no âmbito deste e. Tribunal, a regra da prevenção, prevista no art. 80, § 1o, do RITJMT, não se aplica a recursos oriundos de processos diferentes, ainda que haja semelhança de matéria (TJMT, CC N.U 0070526-53.2016.8.11.0000 – Relatora: Des. Maria Aparecida Ribeiro -

Tribunal Pleno – 19.2.2018; CC N.U 0159707-02.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Marilsen Andrade Addario - Tribunal Pleno – 4.5.2016. CC N.U 0078650-59.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Márcio Vidal - Tribunal Pleno – 27.8.2015).

Não bastasse, as apelações cíveis nos 45785/2018 e no 0007388-37.2015.8.11.0004 foram julgadas pela Primeira Câmara de Direito Público Coletivo, respectivamente, em 27.8.2018 e 18.5.2020.

O c. STJ assentou entendimento de que a reunião dos processos, por prevenção, não se justifica quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ [
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
].

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“A prevenção por conexão tem razão de existir enquanto ambos os processos estão em tramitação, findando ou sendo um deles julgado, não prevalece a regra para a reunião dos processos.”
(CC N.U 1001459-47.2017.8.11.0000 – Relatora: Des.a Helena Maria Bezerra Ramos - Tribunal Pleno – 18.5.2017)

Sob essa ótica, a modificação da competência não se apresenta justificável.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar a competência do e. Des. MÁRCIO VIDAL para processar e julgar a Apelação Cível no 0007724-41.2015.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020